Tribunal: TJDFT
Processo: 0711262-64.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FURTO FAMÉLICO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a aplicabilidade da excludente de ilicitude de estado de necessidade, sob o argumento de furto famélico; (ii) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir:
3. Comprovada a autoria e materialidade dos furtos, mantém-se a condenação do acusado.
4. O furto famélico pressupõe prova de que o delito foi cometido para suprir necessidade urgente de subsistência, não demonstrada no caso concreto.
5. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurada a reincidência, adequada a fixação do regime semiaberto.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.